Tribunal: CARF
Processo: 10872.720095/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720095/2016-41
ACÓRDÃO
1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCO-SUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DE CUSTOS.
Cabível o lançamento de ofício quando a fiscalização comprova se tratar de
custos apropriados com base em notas fiscais ilegítimas, ao passo que a
contribuinte, regularmente intimada, não logra comprovar, arrimada em
documentação hábil e idônea, a efetividade do ingresso das mercadorias.
PIS E COFINS.TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Mantida a glosa de custos, e não tecendo a recorrente considerações
específicas acerca do aproveitamento do crédito de PIS e COFINS
decorrente das compras desconsideradas, mantêm-se integralmente os
autos de infração ora combatidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos em que são partes as acima identificadas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário quanto às alegações de erro de cálculo no lançamento e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento e, de ofício, reduzir a 100% o percentual da multa qualificada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora
Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ARCO-SUL DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA- ME em face do Acórdão n. 14-64.780 - 13a Turma da DRJ/POR, proferido nos
autos de infração à legislação das contribuições PIS e COFINS, lavrados em 23/03/2016, contra a
ora recorrente, em decorrência do procedimento de fiscalização autorizado pelo MPF no
0710900.2013.00990, relativos a fatos geradores ocorridos no ANO-CALENDÁRIO 2011, que
resultaram na constatação de “INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA-CRÉDITOS DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE; INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO”.
Do auto de infração lavrado em relação à COFINS apurada, consta a seguinte
infração:

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
3

Em seu Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal fez consignar o que adiante
sintetizado:

Procedida à fiscalização do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica devido pelo contribuinte no ano-calendário de 2011, tendo
sido lavrados os termos de intimação de 03/01/14, 12/03/14,
08/05/14, 03/07/14, 29/08/14, 27/10/14, 19/12/14, 13/02/15,
13/04/15, 05/05/15, 29/06/15, 21/08/15, 19/10/15, 14/12/15,
11/01/16 e 08/03/16.

As respostas aos termos de intimação foram apresentadas em
10/02/14, 17/03/14, 13/05/14, 29/10/14, 11/05/15, 25/08/15 e
14/01/16.

Na fase de preparo da fiscalização, foi apurado o seguinte:

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
4
1) em 2011, o contribuinte comprou R$ 13.927.397,33 de
mercadorias através de notas fiscais eletrônicas emitidas pela
Brookmarquex Comercio de Gêneros Alimentícios Ltda, CNPJ
13.386.546/0001-74;

2) contrário senso, no mesmo ano, as compras efetuadas pela
Brookmarquex através de NFE e sua movimentação financeira
bancária foram insignificantes, não havendo, portanto, suporte para
seu expressivo volume de vendas de aproximadamente RS 24
milhões;

3) a Brookmarquex foi constituída em 10/03/11 e já em 11/04/12
não foi localizada no seu endereço na Rua Araticum, 505, loja A - Anil
- Rio de Janeiro/RJ, como foi constatado pela RFB em diligência
realizada no local e levou à declaração de sua inaptidão (processo
10074-722029/2012-88);

4) foram apropriadas pelo contribuinte despesas operacionais de R$
1.532.601,00 na conta de Serviços Prestados PJ - 41102003 em nome
de Luage Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda;

5) a cronologia de apropriação das despesas referentes à Luage não
seguiu a ordem de numeração das notas fiscais citadas nos históricos
dos próprios lançamentos contábeis;

6) durante o ano de 2011, o saldo das contas a pagar do
contribuinte, incluindo a conta de fornecedores, se elevou de R$
7.448.183,59 para R$ 31.117.003,53, indicando possíveis obrigações
pagas e não baixadas na contabilidade.

II- Infrações Apuradas na Fiscalização

II-1- Brookmarquex

Em adição aos exames preliminares, a fiscalização verificou nos
sistemas da RFB que a Brookmarquex não pagou (Conta Corrente) ou
sequer declarou (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF) quaisquer tributos ou contribuições federais, não
tendo também quitado (Conta Corrente) ou declarado contribuições
previdenciárias, além de não ter empregados registrados (Guias de
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
5
Recolhimento do FGTS e Informações â Previdência Social - GFIP). A
isto ainda se soma o fato de que seus sócios não têm capacidade
econômica ou administrativa para gerir seu expressivo volume de
negócios (Declarações de Ajuste Anual e Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF).

O contribuinte foi intimado a justificar as compras efetuadas junto a
Brookmarquex, o que incluía a comprovação dos pagamentos
efetuados, ao mesmo tempo em que foi cientificado,
expressamente, dos fatos que já haviam sido apurados pela RFB.

Em suas respostas, o contribuinte limitou-se a dizer que as compras
efetuadas junto a Brookmarquex estavam registradas em seus livros
contábeis e fiscais e que as mercadorias adquiridas foram revendidas
de imediato, no próprio período de aquisição, conforme o curso
normal de seus negócios.

A fiscalização constatou que, de fato, as notas fiscais emitidas pela
Brookmarquex foram contabilizadas em contas de estoque e de PIS,
COFINS e ICMS a recuperar, tendo como contrapartida a conta de
fornecedores, além de que foram lançadas nos livros fiscais.

Os valores lançados na conta de estoque foram baixados pelo custo
trimestral e os lançados na conta de tributos a recuperar foram
baixados contra o PIS, a COFINS e o ICMS a pagar. Quanto aos
valores lançados na conta de fornecedores, o contribuinte não
apresentou quaisquer documentos que comprovassem seus
pagamentos, como já foi dito anteriormente.

Assim, a falta de apresentação por parte do contribuinte de qualquer
elemento fático que comprove as compras feitas junto à
Brookmarquex evidencia o apontamento já feito na fase de preparo
da fiscalização de uso de documentos falsos para reduzir ou não
pagar tributos federais.

Impõe-se, portanto, a glosa dos custos deduzidos das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL a título de custo de mercadorias vendidas,
bem como a glosa do aproveitamento indevido de créditos de PIS e
COFINS, com os decorrentes lançamentos de ofício, aplicando-se a
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
6
multa qualificada de 150% prevista no § 1 o do art. 44 da Lei
9.430/96.

No quadro abaixo são relacionadas as NFE emitidas pela
Brookmarquex em favor do contribuinte extraídas do Sistema
Público de Escrituração Digital e demonstrados os seus totais
mensais:

(...)

Neste outro quadro são mostrados os valores das notas fiscais
emitidas pela Brookmarquex registrados na Escrituração Fiscal
Digital, fonte dos lançamentos contábeis em totais mensais que
deram origem aos custos deduzidos das bases de cálculo de IRPJ e
CSLL e aos créditos de PIS, COFINS e ICMS utilizados, como se pode
ver no razão das contas:

(...)

Cabe ainda consignar que a conduta do contribuinte no caso está
tipificada no artigo 1o, inciso IV, da Lei 8.137/90, o que motiva a
representação fiscal para fins penais nos moldes do caput do art. 1o
da Portaria RFB 2.439/10.

II-2 - Pagamentos Sem Causa A fiscalização encontrou nas contas de
fornecedores e adiantamentos a fornecedores alguns registros
contábeis cujos históricos identificam a Brookmarquex como
beneficiária de pagamentos. Estes registros são mostrados no
quadro abaixo:

(...)

Não é demais repetir que a fiscalização intimou o contribuinte a
comprovar todos os pagamentos efetuados à Brookmarquex, não
tendo sido em nada atendida neste sentido.

Ademais, não se cogita que notas fiscais falsas possam dar suporte
documental a tais pagamentos que, assim, ficam perfeitamente
caracterizados como sem causa na forma já sedimentada na
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
7
legislação do Imposto de Renda, se sujeitando à incidência na fonte
do art. 674 e seus parágrafos do RIR/99.

11-3 - Luage O contribuinte foi intimado a apresentar as notas fiscais
da Luage mencionadas nos históricos dos seguintes registros
contábeis:

Em 29/10/14, o contribuinte respondeu à intimação dizendo que os
serviços não foram efetivamente prestados, não tendo havido, por
isto, qualquer pagamento, justificando os registros contábeis em
erro decorrente de troca de contador.

É, portanto, incontroversa a questão, devendo ser glosadas as
deduções das bases de cálculo de IRPJ e CSLL a título de despesas
operacionais, bem como efetuados os correspondentes lançamentos
de ofício.

Cabe anotar que dos exames efetuados pela fiscalização verificou-se
que as notas fiscais da Luage ficaram, de fato, pendentes de
pagamento e não geraram créditos de PIS e COFINS, não havendo,
por isto, lançamentos de Imposto de Renda na Fonte, PIS e COFINS a
serem efetuados em relação às mesmas.

II-4 - Passivo Fictício O contribuinte foi intimado reiteradamente a
comprovar os saldos da conta 21101001 - Fornecedores a Pagar,
tendo sido cientificado de que a falta de atendimento às intimações
caracterizaria a omissão de receitas prevista no inciso III do art.
281do RIR/99.

Em suas respostas, o contribuinte se limitou a apresentar o razão da
conta e a dizer que os documentos de comprovação estavam à
disposição da fiscalização.

Ora, a fiscalização solicitou ao contribuinte que comprovasse os
débitos com os fornecedores registrados na contabilidade,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
8
considerando o que estabelece o inciso III do art. 281 do RIR/99, o
que implica na identificação dos credores, na quantificação dos
valores devidos a cada um deles e na apresentação dos documentos
de comprovação da exigibilidade dos valores devidos.

Obviamente, a resposta do contribuinte não comprova em nada a
exigibilidade das obrigações registradas na sua contabilidade, como
é de sua responsabilidade por expressa determinação do precitado
dispositivo legal, ainda mais quando o saldo da conta inclui os
valores das NFE da Brookmarquex, sabidamente falsas como já visto
aqui anteriormente.

Assim, fica perfeitamente caracterizada a presunção de omissão de
receitas prevista naquele dispositivo legal, o que dá ensejo ao
lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

O saldo da conta Fornecedores a Pagar em 31/12/11 precisa ser
ajustado pelo expurgo dos valores das NFE da Brookmarquex nele
inclusos, os quais não podendo ser considerados como devidos pelos
motivos aqui já expostos, muito menos podem ser considerados
como pagos com recursos mantidos à margem da contabilidade, não
sofrendo, por isto, os efeitos do dispositivo legal.

No quadro abaixo é mostrado o saldo original da conta em 31/12/11
ajustado pela exclusão dos totais mensais das NFE da Brookmarquex:

Inconformada com o acórdão da DRJ, que manteve integralmente os autos de
infração, interpôs recurso voluntário, repisando tudo quanto sustentou em sua impugnação.
Alega, no mérito, que os custos incorridos e glosados são aqueles que serviram de
suporte às receitas apuradas. Desse modo, para que a Impugnante obtivesse receitas tributáveis e
tributadas necessário se fazia que as mercadorias vendidas constassem do estoque da empresa,
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
9
sem o que estaríamos diante de tributação da receita total o que não condiz com a metodologia
de apuração do lucro real.
Afirma que as mercadorias, adquiridas da empresa Brookmarquex Comércio de
Gêneros Alimentícios Ltda., efetivamente ingressaram no estoque da autuada, ora recorrente,
foram vendidas e o valor das vendas efetivadas constituíram receitas bem como compuseram a
base de cálculo do lucro tributável no ano calendário de 2011 e das contribuições para o Pis e
Cofins; ainda, que a dedutibilidade das despesas com a empresa Luage não compuseram, como
redutor, a base de cálculo dos tributos e contribuições.
Sustenta que a Autuante, apenas com fundamento na suposta inidoneidade da
empresa, dois anos após as aquisições, exigiu tributo e contribuições, mas não se preocupou em
buscar elementos sólidos de prova capazes de trazer à lume a evidência de que não ocorreram as
aquisições e que a documentação serviu apenas para reduzir o lucro tributável.
Requer que, acaso não acatados como suficientes as provas trazidas ao processo,
seja determinada perícia, apresentando quesitos.
Por fim, requesta que seja declarado nulo o lançamento, eis que não foi
demonstrado, mensalmente, os valores dos créditos glosados que foram, efetivamente, utilizados
pela recorrente para reduzir a base de cálculo da COFINS e do PIS; caso superada a nulidade, que
sejam julgados improcedentes os lançamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:
O recurso é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33 do Decreto
n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
O presente processo tem por objeto Autos de Infração à legislação da Contribuição
ao Pis/Pasep e a Cofins por se verificar existirem “CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES”; o processo de n. 10872.720094/2016/05, onde lançados
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins decorrentes de glosa de custos, tendo em vista ter a
autoridade fiscal desconsiderado as compras efetuadas pela contribuinte junto à empresa
Brookmarquex, além de verificadas despesas de serviços da empresa Luage não incorridas ou
pagas e verificação de presunção de omissão de receitas por presunção legal com base em
constatação de passivo fictício.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
10
Na verdade, extrai-se do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do procedimento Fiscal, as seguintes informações:

Apesar de lavrados diversos Autos de Infração, consubstanciados em 3 processos
distintos (10872.720094/2016-05; 10872.720095/2016-41 e 10872.720093/2016-52), as narrativas
relacionadas à fiscalização efetuada fora consolidada em apenas um Termo de Verificação,
naturado no TDPF n. 0710900.2013.00990, diante da conexão fática dos lançamentos. onde
demonstradas todas as infrações apuradas e as razões dos lançamentos efetuados (um total de 7
autos de infração lavrados).
Conforme consta do referido Termo de Verificação, a presente autuação se
restringiria a:
Assim, a falta de apresentação por parte do
contribuinte de qualquer elemento fático que comprove as
compras
feitas
junto
à
Brookmarquex
evidencia
o
apontamento já feito na fase de preparo da fiscalização de
uso de documentos falsos para reduzir ou não pagar tributos
federais.
Impõe-se, portanto, a glosa dos custos
deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a título de
custo de mercadorias vendidas, bem como a glosa do
aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS, com os
decorrentes lançamentos de ofício, aplicando-se a multa
qualificada de 150% prevista no § 1 o do art. 44 da Lei
9.430/96.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
11

Destaque-se que a contribuinte, no recurso ora em análise, opõe-se à glosa de
custos do ano-calendário de 2011, comprovados com notas fiscais consideradas inidôneas pela
autoridade fiscal, que dera ensejo ao aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS, sem,
contudo, se manifestar quanto ao aproveitamento dos créditos propriamente.
Tal glosa já fora objeto de julgamento, no processo desmembrado desse
procedimento fiscal (n. 10872.720094/2016/05), julgado por este Conselho Administrativo Fiscal,
conforme Acórdão no 1302.003.009 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado em 15 de agosto
de 2018, da Relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
“[...]
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
de ofício e, quanto ao recurso voluntário, em rejeitar as preli
minares de nulidade e em indeferir pedido de perícia e, n
o mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator”.

Por concordar com o racional da referida decisão, adoto os seus fundamentos como
razões de decidir para este processo, que decorre dos mesmos fatos, apurados no procedimento
fiscal (n. 10872.720094/2016/05), enfrentados os mesmos fundamentos de defesa naquelas
autuações (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), de que os lançamentos deste PIS e COFINS são decorrentes:

II.2. Da preliminar de nulidade e do pedido de perícia
A Recorrente sustenta nulidade do lançamento por não ter
sido demonstrados os elementos determinados pelos artigos
142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Como relatado, sustenta que "a Fiscalização não logrou
demonstrar a ocorrência do fato gerador e nem conseguiu
determinar a matéria tributável".
A alegação é totalmente improcedente.
O crédito tributário foi devidamente constituído com
todos os elementos exigidos nos citados dispositivos legais.
A autuação, ao contrário do alegado, não se embasou apenas
na inidoneidade de documentos.
A autoridade fiscal adotou todas as providências necessárias
à apuração das infrações, que são minuciosamente
descritas no Termo de Verificação Fiscal, oportunizou
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
12
fartas oportunidades para o sujeito passivo apresentar
documentos comprobatórios que elidissem as presunções
legais apontadas, porém a Recorrente é que não logrou
apresentar qualquer prova capaz de cumprir tal exigência.
Igualmente, não procede a arguição de que a autoridade
julgadora teria rechaçado a realização de perícia sem
fundamentar adequadamente sua decisão.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, coloca o
atendimento ao requerimento de diligências ou perícias sob a
análise da autoridade julgadora. In verbis:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine."
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No mesmo sentido, o art. 29 do citado Decreto dispõe que
"Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias".
[...]
O Acórdão recorrido rejeitou o pedido formulado pelo
sujeito passivo, uma vez que "considerou suficientes as
provas carreadas aos autos para a formação da convicção do
julgador".
De fato, não vislumbro no presente caso qualquer
necessidade de que seja realizada a perícia requerida.
Os autos se encontram adequadamente instruídos. A
autoridade fiscal foi extremamente cuidadosa na reunião dos
elementos probatórios e, à Recorrente, foram ofertadas fartas
ocasiões para a apresentação dos documentos que
entendesse necessários para afastar as infrações a ela
imputadas, bem como para robustecer os seus argumentos de
defesa.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade e indefiro o pedido
de perícia.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
13

II.3. Das notas fiscais relativas à Brookmarquex
A constatação referente a tais documentos foi descrita no
Termo de Verificação Fiscal do seguinte modo:
"Na fase de preparo da fiscalização, foi apurado o seguinte:
1) em 2011, o contribuinte comprou R$ 13.927.397,33 de
mercadorias através de notas fiscais eletrônicas emitidas
pela Brookmarquex Comercio de Gêneros Alimentícios
Ltda, CNPJ 13.386.546/0001­74;
2) contrário senso, no mesmo ano, as compras efetuadas
pela Brookmarquex através de NFE e sua movimentação
financeira bancária foram insignificantes, não havendo,
portanto, suporte para seu expressivo volume de vendas
de aproximadamente RS 24 milhões;
3) a Brookmarquex foi constituída em 10/03/11 e já em
11/04/12 não foi localizada no seu endereço na Rua Araticum,
505, loja A - Anil - Rio de Janeiro/RJ, como foi constatado
pela RFB em diligência realizada no local e levou à
declaração

de

sua
inaptidão
(processo
10074­722029/2012­88);
(...)
Em adição aos exames preliminares, a fiscalização verificou
nos sistemas da RFB que a Brookmarquex não pagou
(Conta Corrente) ou sequer declarou (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF) quaisquer tributos ou
contribuições federais, não tendo também quitado (Conta
Corrente) ou declarado contribuições previdenciárias, além
de não ter empregados registrados (Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações â Previdência Social -
GFIP). A isto ainda se soma o fato de que seus sócios não têm
capacidade econômica ou administrativa para gerir seu
expressivo volume de negócios (Declarações de Ajuste Anual
e Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF).
O contribuinte foi intimado a justificar as compras
efetuadas junto a Brookmarquex, o que incluía a
comprovação dos pagamentos efetuados, ao mesmo tempo
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
14
em que foi cientificado, expressamente, dos fatos que já
haviam sido apurados pela RFB.
Em suas respostas, o contribuinte limitou-se a dizer que
as compras efetuadas junto a Brookmarquex estavam
registradas em seus livros contábeis e fiscais e que as
mercadorias adquiridas foram revendidas de imediato, no
próprio período de aquisição, conforme o curso normal de
seus negócios.
A fiscalização constatou que, de fato, as notas fiscais
emitidas pela Brookmarquex foram contabilizadas em contas
de estoque e de PIS, COFINS e ICMS a recuperar, tendo como
contrapartida a conta de fornecedores, além de que foram
lançadas nos livros fiscais.
Os valores lançados na conta de estoque foram baixados
pelo custo trimestral e os lançados na conta de tributos a
recuperar foram baixados contra o PIS, a COFINS e o
ICMS a pagar.
Quanto aos valores lançados na conta de fornecedores, o
contribuinte não apresentou quaisquer documentos que
comprovassem seus pagamentos, como já foi dito anteriormente.
Assim, a falta de apresentação por parte do contribuinte
de qualquer elemento fático que comprove as compras feitas
junto à Brookmarquex evidencia o apontamento já feito na
fase de preparo da fiscalização de uso de documentos
falsos para reduzir ou não pagar tributos federais."
Deste modo, foi realizada "a glosa dos custos deduzidos das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a título de custo de
mercadorias vendidas, bem como a glosa do
aproveitamento indevido de créditos de PIS e COFINS, com
os decorrentes lançamentos de ofício, aplicando-se a multa
qualificada de 150% prevista no § 1odo art. 44 da Lei
9.430/96".
Como já dito, não é verdadeira a defesa da Recorrente no
sentido de que a autuação se embasou apenas em suposição
de inidoneidade dos documentos fiscais.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
15
Como bem descrito no Termo de Verificação Fiscal e
referendado no Acórdão recorrido, a autoridade fiscal
colheu diversos elementos de prova no sentido da
inidoneidade das notas fiscais emitidas pela Brookmarquex, e
ofertou oportunidade ao sujeito passivo para comprovar a
regularidade das operações e pagamentos relacionados a
tais documentos.
A Recorrente, contudo, limitou-se a apresentar os seus
registros contábeis, os quais, como sabido, inclusive pelo
teor do art. 923 do RIR/99, tem o seu efeito probatório
vinculado à existência e exibição de documentos hábeis e
idôneos que os suportem.
No caso, o sujeito passivo não logrou apresentar os referidos
documentos, de modo que seria plenamente justificável a
glosa dos custos relacionados com as notas fiscais em
questão.
De outra parte, não podem ser acatadas as alegações de que
haveria falhas na conduta da autoridade fiscal, que teria se
baseado apenas em aspectos documentais, ou no
somatório das compras realizadas. Ou, ainda, de que as
referidas "aquisições não compuseram o custo".
Em oposição ao alegado no Recurso Voluntário, o próprio
sujeito passivo reconhece (ainda que parcialmente), às fls.
128 a 138, que os valores referentes às Notas Fiscais
emitidas em seu favor pela Brookmarquex foram
aproveitadas como custos, no anocalendário de 2011.
Estranhamente, apresenta o detalhamento apenas até a Nota
Fiscal no 27, quando nos anexos ao Recurso Voluntário
apresenta informações de todas as notas fiscais apontadas
no Termo de Verificação Fiscal.
Além disso, no Termo de Verificação Fiscal, teve-se o cuidado
de apresentar em separado as notas fiscais de compras
referentes à Brookmarquex e os custos associados às
referidas notas fiscais.
Por fim, o próprio sujeito passivo junta ao Recurso
Voluntário a comprovação da saída das mercadorias
relativas às aquisições à Brookmarquex, de modo também
a se contrapor às suas alegações.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
16
Isto posto, deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo-se integralmente o lançamento.
[...]
II.5. Da multa qualificada
Conforme Autos de Infração de fls. 199 a 246, a única infração
que sofreu a incidência da multa de ofício qualificada de
150% foi aquela referente à glosa de custos
relacionados com as notas fiscais.
De fato, as condutas descritas pela autoridade fiscal no Termo
de Verificação Fiscal, ao contrário do alegado pela
Recorrente, amoldam-se perfeitamente às descrições de
elacionadas com a pessoa jurídica Brookmarquex.fraude e
sonegação, conforme arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964, de modo a ensejar a aplicação da multa qualificada,
nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação a alegação de que, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
657.372/RS, o percentual de multa aplicável não pode ser
superior ao valor do imposto, trata-se de decisão com efeitos
apenas entre as partes, de modo que não beneficia a
Recorrente.
Ademais, como sabido, por força do art. 62 do RI/CARF,
é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar lei, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Estando o dispositivo legal que fundamentou a
constituição da multa de ofício plenamente em vigor, deve
ser observado.
Deve ser mantida, portanto, a multa qualificada.

Por fim, há somente de ser reduzida a multa de ofício qualificada, para o patamar
de 100%, nos termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, com a nova redação dada pelo art. 8o
da Lei n. 14.689/23, c/c art. 106, II, “c”, do CTN.

CONCLUSÃO
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.231 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720095/2016-41
17

Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário,
não conhecendo da alegação de erro no cálculo dos lançamentos, e, na parte conhecida, pelo
provimento parcial do apelo, tão somente para reduzir a multa qualificada para o patamar de
100%, nos termos do art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pelo art. 8o da Lei n.
14.689/23, c/c art. 106, II, “c”, do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 702
DF CARF MF
Original